Tribunal: TJSP
Processo: 0038213-27.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Inserção de dados falsos em Sistema de informação – Acordo de não persecução penal – Cumprimento das condições - Recurso do Ministério Público – Pretendida a revogação da decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, com determinação de expedição de ofício para comprovação de efetivo pagamento de doação nos moldes estabelecidos pelo acordo homologado -

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Inserção de dados falsos em Sistema de informação – Acordo de não persecução penal – Cumprimento das condições - Recurso do Ministério Público – Pretendida a revogação da decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, com determinação de expedição de ofício para comprovação de efetivo pagamento de doação nos moldes estabelecidos pelo acordo homologado - Apresentação posterior de recibo de doação encaminhado pelo beneficiário, via email, salientada a situação atual de pandemia, não havendo qualquer indício de fraude, valendo anotar que há advogado constituído nos autos - Perda do objeto - Prejudicado o recurso.